Tribunal: STF
Processo: RHC 226397
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E DE LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou o afastamento da recorrente do exercício da função pública está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada (CPP, art. 282). De acordo com os autos, a recorrente, servidora pública, de quem se espera conduta voltada aos interesses da Administração Pública, “se valia da sua função junto à Prefeitura Municipal para viabilizar o direcionamento dos procedimentos licitatórios”.



    2. Portanto, a suspensão do exercício da função pública não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusada da prática de crime ligado à função pública que até então exercia. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.